Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-64.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. DRAP.
COTA DE GÊNERO. REGULARIZAÇÃO
A P Ó S
I N D E F E R I M E N T O .
P O S S I B I L I D A D E .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que deferiu a habilitação de
partido político para concorrer às eleições
de 2024, após acolher Embargos de
Declaração para regularização da cota de
gênero.

2. O recorrente alega que o partido não
respeitou o percentual mínimo de 30% de
candidaturas femininas, previsto no artigo
10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e na Resolução
TSE nº 23.609/2019, e que a regularização
foi feita de forma tardia, após a decisão que
indeferiu o Demonstrativo de Regularidade
dos Atos Partidários (DRAP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44029766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714031593300000042982583
Número do documento: 24091714031593300000042982583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:53:03

3. Discute-se a possibilidade de
regularização do descumprimento aos
percentuais de gênero após o indeferimento
do DRAP, mas antes do esgotamento da
instância ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência eleitoral admite a
correção de vícios no DRAP enquanto não
esgotada a instância ordinária, buscando a
registrabilidade de candidaturas e partidos e
evitando embaraços de natureza
meramente formal.

5. A regra prevista no artigo 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97 foi atendida após a
regularização efetivada, sendo suficiente
para deferir o DRAP.

6. O Ministério Público Eleitoral deve
permanecer vigilante quanto a eventuais
fraudes à cota de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a regularização das
candidaturas para cumprimento da cota de
gênero enquanto não esgotada a instância
ordinária.

2 . A r e g u l a r i z a ç ã o p o s t e r i o r a o
indeferimento do DRAP, mas antes do
julgamento definitivo do recurso, não
configura preclusão e deve ser aceita.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Requerimento de Registro de Candidatura
nº 060166920, Rel. Des. Jose Rodrigo
Sade, 06/09/2022; TRE/PR, Recurso
Eleitoral nº 060029411, Rel. Des. Carlos
Alber

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600229-64.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo DRAP n°
0600229-64.2024.6.16.0114, que indeferiu o pedido de registro do 15 - MDB para concorrer à(s)
Eleições Municipais 2024 no município de Medianeira integrado pela decisão em embargos de
declaração ID nº 43981192, que entendeu que se encontraram sanadas, portanto, as irregularidades
que geraram o indeferimento da candidatura, razão pela qual os presentes embargos devem ser
acolhidos. (Registro de candidatura do 15 - MDB, para os cargos de vereador, no Município de
MEDIANEIRA, no qual o Ministério Público Eleitoral requereu que fosse intimado o partido, visto
que apresentou o total de 09 (nove) candidatos ao cargo de Vereador, sendo 7 (sete) homens e 2
(duas) mulheres, ao passo que 30% de 09 (nove) totaliza 2,7 - fração esta que deve ser arredondada
para 03 (três), em observância ao art. 17, §3º, da Resolução TSE 23.609/2019, de modo que a
quantidade de apenas duas mulheres não respeita o percentual imposto pela legislação.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO (RECORRIDO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029766
17/09/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.128

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600229-64.2024.6.16.0114 –
Medianeira – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. DRAP.
COTA DE GÊNERO. REGULARIZAÇÃO
A P Ó S
I N D E F E R I M E N T O .
P O S S I B I L I D A D E .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que deferiu a habilitação de
partido político para concorrer às eleições
de 2024, após acolher Embargos de
Declaração para regularização da cota de
gênero.

2. O recorrente alega que o partido não
respeitou o percentual mínimo de 30% de
candidaturas femininas, previsto no artigo
10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e na Resolução
TSE nº 23.609/2019, e que a regularização
foi feita de forma tardia, após a decisão que
indeferiu o Demonstrativo de Regularidade
dos Atos Partidários (DRAP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44029766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714031593300000042982583
Número do documento: 24091714031593300000042982583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:53:03

3. Discute-se a possibilidade de
regularização do descumprimento aos
percentuais de gênero após o indeferimento
do DRAP, mas antes do esgotamento da
instância ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência eleitoral admite a
correção de vícios no DRAP enquanto não
esgotada a instância ordinária, buscando a
registrabilidade de candidaturas e partidos e
evitando embaraços de natureza
meramente formal.

5. A regra prevista no artigo 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97 foi atendida após a
regularização efetivada, sendo suficiente
para deferir o DRAP.

6. O Ministério Público Eleitoral deve
permanecer vigilante quanto a eventuais
fraudes à cota de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a regularização das
candidaturas para cumprimento da cota de
gênero enquanto não esgotada a instância
ordinária.

2 . A r e g u l a r i z a ç ã o p o s t e r i o r a o
indeferimento do DRAP, mas antes do
julgamento definitivo do recurso, não
configura preclusão e deve ser aceita.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Requerimento de Registro de Candidatura
nº 060166920, Rel. Des. Jose Rodrigo
Sade, 06/09/2022; TRE/PR, Recurso
Eleitoral nº 060029411, Rel. Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, 29/10/2020;
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 16419, Rel.
Des. Lourival Pedro Chemim, 29/09/2016.
Num. 44029766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714031593300000042982583
Número do documento: 24091714031593300000042982583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:53:03

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
contra a sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitoral, que, atribuindo efeitos infringentes a
Embargos de Declaração, deferiu a habilitação do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -
MDB de Medianeira para concorrer nas eleições 2024, para o cargo de vereador.
Alega o recorrente, em suas razões de id. 43981201, que o partido recorrido
apresentou um total de 09 candidatos a vereador naquela circunscrição, sendo 7 do gênero
masculino e 2 do gênero feminino, em desrespeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas
femininas, conforme previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019.
Ainda na fase inicial, após intimação para corrigir a irregularidade, o ora recorrido
excluiu, por renúncia, 2 candidatos do gênero masculino, o que não resultou na adequação do
percentual mínimo de candidaturas do gênero feminino, razão pela qual o registro do DRAP foi
indeferido pelo Juízo a quo.
Todavia, em Embargos de Declaração opostos dessa decisão, o recorrido
promoveu a adequação da porcentagem de candidatas e candidatos, com a renúncia de 1
candidato do gênero masculino e a inclusão de 1 candidata do gênero feminino.
Apesar disso, o recorrente defende que, mesmo com a renúncia de candidatos e
a substituição por uma nova candidata, o partido só regularizou a situação após a sentença de
indeferimento do DRAP, incorrendo, assim, em preclusão.
Afirma que a regularização tardia não pode ser aceita, pois desrespeita os prazos
e regras processuais, o que compromete a segurança jurídica e a lisura do processo eleitoral.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto para o fim de reformar a
sentença de 1º Grau, com o indeferimento do registro do MDB de Medianeira para as eleições
2024.
Num. 44029766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714031593300000042982583
Número do documento: 24091714031593300000042982583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:53:03

Por outro lado, o recorrido, em suas contrarrazões (id. 43981206), argumenta que
o erro foi corrigido dentro do tempo oportuno, uma vez que o pré-candidato Nelson José de Bona
renunciou em 26 de agosto de 2024, e uma nova candidata foi registrada em 2 de setembro de
2024.
Alega, ainda, que não agiu com desídia ou má-fé e que a correção foi feita antes
do esgotamento da instância ordinária, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a fim
de que não haja prejuízo ao processo eleitoral.
Por fim, requer que seja mantida a decisão de primeira instância, que deferiu o
DRAP após o saneamento das irregularidades.
Nesta Instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio do
parecer de id. 43999431, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, dada a
regularização da falha ainda na via ordinária.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Consoante certidão de id. 43981173, os autos foram conclusos para sentença em
31/08/2024, com a prolação da decisão de indeferimento do DRAP na mesma data (id. 43981174)
e publicação no mural eletrônico em 01/09/2024 (id. 43981188).
No mesmo dia da publicação, foram opostos Embargos de Declaração pela parte
ora recorrida (id. 43981179), havendo conclusão dos autos pelo cartório eleitoral em 02/09/2024
(id. 43981186).
Sobreveio, então, a decisão integrativa ora recorrida em 03/09/2024 (id.
43981192), publicada no mural eletrônico em 04/09/2024 (id. 43981198).
O recurso foi interposto em 05/09/2024 (id. 43981201), dentro, portanto, do tríduo
legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim, tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação da parte recorrida se
deu por publicação no mural eletrônico, ocorrida em 05/09/2024 (id. 43981201), com
manifestação protocolada em 07/09/2024 (id. 43981206), preenchendo, desse modo, o requisito
temporal.

Num. 44029766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714031593300000042982583
Número do documento: 24091714031593300000042982583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:53:03

II - Mérito

A questão trazida a debate nos autos refere-se à possibilidade, ou não, de
regularização do percentual referente às candidaturas proporcionais por gênero após a sentença
que indefere a habilitação partidária no DRAP pelo desrespeito à regra legal.
As razões da insurgência fundam-se na alegação de ocorrência da preclusão na
espécie, uma vez que a irregularidade somente veio a ser sanada após a decisão que indeferiu o
registro do DRAP, prolatada quando já esgotado o prazo concedido pela lei para tanto.
Em sentido oposto, o recorrido reforça o entendimento pela possibilidade de
regularização da ocorrência enquanto não esgotada a via ordinária, nos termos já reconhecidos
pela jurisprudência.
Nos processos referentes às eleições, deve-se buscar, sempre que possível, a
registrabilidade tanto dos partidos quanto dos candidatos por eles inscritos, evitando-se criar
embaraços de cunho meramente formal que dificultem ou impeçam o pleno exercício do direito
fundamental à participação política, pressuposto do regime democrático.
A norma de regência (Res. TSE 23.609/2019) determina a observância à
proporcionalidade na distribuição dos pedidos, por gênero, da seguinte forma:

Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e
candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias
Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do
número de lugares a preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput).
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou
superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento)
e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero (
Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º).
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração
resultante será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo
estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas
restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina para
cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero.
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como
base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido
Num. 44029766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714031593300000042982583
Número do documento: 24091714031593300000042982583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:53:03

político ou pela federação, com a devida autorização da candidata ou do
candidato, e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou
de substituição. [grifou-se]

No caso sob análise, verifica-se que, embora flagrantemente desrespeitado de
início, o percentual da distribuição das candidaturas por gênero foi adequado ainda quando não
esgotada a via ordinária.
Considerando que houve regularização tempestiva do único vício existente, o
registro do DRAP foi deferido pelo juízo a quo (id. 43981192), decisão essa contra a qual se
insurge o recorrente.
Todavia, conforme assentado pela magistrada de 1º Grau, a jurisprudência
admite a correção de vícios no DRAP e nos RRCs enquanto não esgotada a via ordinária. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP - CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE ATA RETIFICADORA. RENÚNCIA DE UM
CANDIDATO DO GÊNERO MASCULINO. ATENDIMENTO DO PERCENTUAL
DA COTA DE GÊNERO - DRAP DEFERIDO.
1. Pedido de registro do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP para participar
no pleito proporcional nas eleições de 2022 com o cargo de Deputado Federal.
2. Havendo a renúncia de uma candidatura masculina, com a consequente
adequação aos percentuais, ainda que após o registro, deve-se deferir o registro
do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários.
3. Cumprimento do disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, que determina que
cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo
de 30% e o máximo de 70% de candidaturas para cada gênero.
4. DRAP deferido.
(TRE/PR, Requerimento de Registro de Candidatura nº 060166920, Rel. Des.
Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2022)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP, CARGO DE VEREADOR - INDEFERIMENTO.
DESRESPEITO À COTA DE GÊNERO - POSTERIOR RENÚNCIA DE
CANDIDATO DO SEXO MASCULINO COMPONDO O PERCENTUAL
EXIGIDOPELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL - ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO
ART.10, §3º, DA LEI Nº9.504/1997 - DEFERIMENTO DO DRAP - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 44029766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714031593300000042982583
Número do documento: 24091714031593300000042982583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:53:03

1. A renúncia de candidatos, ainda que posterior ao indeferimento do DRAP do
partido, enseja a regularização do binômio 70/30% da cota de gênero dos
candidatos do partido.
2. Atendido o disposto no art.10, §3º, da Lei das Eleições, defere-se o registro do
Demonstrativo de Atos Partidários do partido.
3. Recurso conhecido e provido para deferir o DRAP do partido para os cargos de
vereadores.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 06002941120206160046, Rel. Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REGISTRO DE
CANDIDATURA - DE PARTIDO - DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS
ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP - INDEFERIDO - PERCENTUAIS MÍNIMOS DE
GÊNERO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA E ANTES DO
JULGAMENTO DO RECURSO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS DE
GÊNERO. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97 - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 16419, Rel. Des. Lourival Pedro Chemim,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/09/2016)

Dessa forma, não assiste razão ao órgão recorrente, uma vez que, enquanto
pendente de análise o recurso interposto da decisão que indefere o registro do DRAP ou da
candidatura, não há esgotamento da via ordinária, sendo possível a regularização do
descumprimento de requisito necessário à registrabilidade, em homenagem à regra da
elegibilidade, que deve permear a disputa eleitoral.
Por fim, dadas as circunstâncias em que efetuada a regularização do vício e
considerando a resistência do recorrido no cumprimento da norma legal, tendo aguardado até o
indeferimento do registro do DRAP para promover a adequação dos percentuais, deve o
Ministério Público Eleitoral permanecer atento a eventual fraude à cota de gênero, cujos indícios
mais comuns estão consubstanciados na Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que deferiu o registro do DRAP do
MDB de Medianeira, nos termos da fundamentação.
Num. 44029766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714031593300000042982583
Número do documento: 24091714031593300000042982583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:53:03

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600229-
64.2024.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - Advogadas do(a) RECORRIDO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ -
PR33586, VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714031593300000042982583
Número do documento: 24091714031593300000042982583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:53:03